Tribunal: STF
Processo: HC 199823
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Jânio Nunes Queiroz, em favor de Márcio Vieira de Souza, contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu liminarmente o HC 654.934/MA.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, com pedido liminar, impetrado em benefício de MARCIO VIEIRA DE SOUZA, contra r. decisum de em. Desembargador do eg. Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, que indeferiu a liminar pleiteada em writ naquela Corte impetrado. 
    Depreende-se dos autos que o ora paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva pela prática, em tese, dos delitos tipificados no art. 155, § 4º, II, do CP, e no art. 1º, I, da Lei nº 12.850/13 e art. 1º, I e II. da Lei nº 9.613/98. 
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o eg. Tribunal a quo, por meio do qual buscava a revogação da prisão preventiva do paciente. O em. Desembargador Relator indeferiu a liminar. 
    Daí o presente mandamus, no qual o impetrante alega, em síntese, a necessidade de afastamento do óbice imposto pela Súmula nº 691/STF, ante a existência de constrangimento ilegal em razão da ausência de fundamentação da r. decisão que decretou a segregação cautelar, bem como em virtude da não realização da audiência de custódia.
    Requer, assim, a revogação da prisão preventiva do paciente. 
    É o relatório.” (eDOC 13)
    No Superior Tribunal de Justiça, o writ foi indeferido liminarmente com fulcro no entendimento ilustrado pela Súmula 691/STF.
    Nesta Corte (eDOC 1), a defesa afirma que a audiência de custódia não foi realizada na origem, a tornar ilegal a prisão. 
    Aduz que o paciente é primário e portador de bons antecedentes, que o decreto preventivo carece de fundamentação idônea e que não estão preenchidos na espécie os requisitos do art. 312 do CPP. 
    Nesse sentido, requer, liminarmente e no mérito, seja concedida a ordem para que se revogue a prisão preventiva ora impugnada, com ou sem as medidas cautelares do art. 319 do CPP. 
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    Trata-se de habeas corpus no qual a defesa insurge-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Felix Fischer do STJ, que indeferiu liminarmente o HC 654.934/MA.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão de mérito objeto de exame definitivo pelo STJ, ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013; HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013; HC 127.975-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.8.2015 e HC 131.320-AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016. 
    Além disso, cumpre destacar a ausência de interposição de agravo regimental contra a decisão do STJ. Aliás, no que se refere ao tema, tenho-me posicionado na 2ª Turma, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos. 
    Ocorre que a Segunda Turma já se manifestou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014 e HC 114.087/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 2.10.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, previsto no art. 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal. 
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011 e RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012. 
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação dos entendimentos jurisprudenciais trazidos à baila pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não verifico no presente caso. 
    Presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal. 
    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições se realizam na espécie. Dessarte, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados. 
    Consta do decreto preventivo: 
    “Narram os representantes que o procedimento preparatório em epígrafe foi instaurado a partir de notícia-crime trazida pela empresa vítima NU PAGAMENTOS S.A. comunicando ter recebido um número atípico de incidentes reportados como invasões de contas de seus clientes. 
    Que a referida fintech apresentou à autoridade policial levantamentos de que, entre os meses de outubro/2019 e maio/2020, 918 (novecentas e dezoito) contas de clientes seus teriam sido invadidas e que, entre estas, 438 (quatrocentas e trinta e oito) teriam sido acessadas ilegalmente a partir da cidade de Imperatriz/MA. 
    Conta que a empresa informou, ainda, que as operações fraudulentas teriam resultado na subtração da quantia de R$ 12.9994.503,83 (doze milhões, novecentos e noventa e quatro mil, quinhentos e três reais e oitenta e três centavos) e que a maioria delas tiveram como destino outras contas mentidas pelo NUBANK, das quais 84% pertenciam a pessoas que, no seu cadastro inicial, informaram residir em Imperatriz/MA. 
    Relatam que foram expedidos ofícios aos provedores de internet situados neste e em outros estados solicitando os dados cadastrais referentes aos assinantes que utilizaram os IP's nas datas e horários informados pela empresa vítima. 
    Aduzem que foi possível concluir que os investigados atuam como uma sofisticada organização criminosa, em razão das avançadas técnicas e recursos tecnológicos engendrados, dedicada a promover desvio de dinheiro de particulares e instituições financeiras. 
    [...]
    Por fim, foram juntados requerimento de instauração de inquérito policial formulado pela empresa NU PAGAMENTOS S.A., relação de contas invadidas, relação de contas com login de Imperatriz, relação de instituições com conta de destinatários das invasões, relação da quantidade de operações com destinatários na cidade, termos de qualificação e interrogatório de JONAS SILVA BEZERRA e WALLISON VIEIRA DE SOUSA ("NEW"), auto de apresentação e apreensão, relação de destinatários dos valores por valor das transações, relação de IP's utilizados nas invasões, relação de prejuízo efetivo NUBANK (valores x vítimas), relatório policial (fls. 230/267), relatórios de missão policial (fls. 268/288), relatório de análise técnica de dados (fls. 294/363), cópia de decisão judicial de prova emprestada e mídia contendo relatório de extrações dos aparelhos apreendidos IP 01/2020 (fls. 371). 
    [...]
    É o relatório. Decido. 
    2. DA PRISÃO PREVENTIVA
    2.1 Do cabimento da espécie prisional - art. 313, I, do CPP
    [...]
    À vista do enquadramento típico lançado pela autoridade policial, ainda de modo preliminar, corroborada pela manifestação ministerial, verifico que aos representados são imputadas condutas que, em tese, se amoldam aos tipos penais de integração de organização criminosa, furto mediante fraude e lavagem de capitais, crimes graves punidos com pena privativa de liberdade cujos limites máximos abstratamente cominados, isolada e cumulativamente, ultrapassam os 4 (quatro) anos de reclusão. Portanto, a hipótese dos autos se insere no âmbito legal de cabimento para a decretação da prisão preventiva, ao teor do art. 313, I, do CPP.
    2.2 Da prova da existência dos crimes e dos indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti) - art. 312 do CPP
    [...]
    No caso, a análise do requerimento de instauração de inquérito policial formulado pela empresa NU PAGAMENTOS S.A. (fls. 73/99), das relações de contas invadidas, de contas com login em Imperatriz/MA, de destinatários dos valores por valor das transações, de IP's utilizados nas invasões e de prejuízo efetivo NUBANK (valores x vítimas), dos termos de qualificação e interrogatório de JONAS SILVA BEZERRA (fls. 165/166) e WALLISON VIEIRA DE SOUSA ("NEW", fls. 172/173), do auto de apresentação e apreensão (fls. 168/170), do relatório policial (fls. 230/267), dos relatórios de missão policial (fls. 268/288), do relatório de análise técnica de dados (fls. 294/363) e da mídia contendo relatório de extrações dos aparelhos apreendidos IP 01/2020 (fls. 371) revela prova da materialidade e indícios suficientes de que JONAS SILVA BEZERRA ("MULLA KILL"), MARCOS BRENDON NEVES AGUIAR, LUCIVALDO GARCIA ("MAX"), WALLISON VIEIRA ("RUSSO"), GERCIVAN DA SILVA, EDUARDO FERNANDO SALES, DENIS CARVALHO BRINGEL, MÁRCIO VIEIRA DE SOUZA, DIOGO PEREIRA PAIVA, GUTHERRE OLIVEIRA, WESLEY VIEIRA, WEBSON SILVA, IAGO HENRIQUE FERREIRA, ITALLU FERNANDO SILVA ("DALUA"), ALAN LIMA DE BRITO, WALLISON DUARTE DE OLIVEIRA, JAIRO CAMPOS BERLAMINO, WISSAE DA SILVA, MÁRCIO CAMPELO ("GAGO") e JADIELSON FERREIRA ("TRAKINO"), pelo menos até a data da presente representação, supostamente integraram organização criminosa dedicada à prática de fraudes virtuais, atuante neste estado. 
    O exame dos mesmos elementos revela ainda prova da materialidade e indícios suficientes de que, entre os meses de outubro/2019 e maio/2020, JONAS SILVA BEZERRA ("MULLA KILL"), MARCOS BRENDON NEVES AGUIAR, LUCIVALDO GARCIA ("MAX"), WALLISON VIEIRA ("RUSSO"), EDUARDO FERNANDO SALES, MÁRCIO VIEIRA DE SOUZA, DIOGO PEREIRA PAIVA, GUTHERRE OLIVEIRA possam ter subtraído, em proveito comum, mediante transações bancárias fraudulentas, realizadas após induzir a erro as vítimas para que entregassem seus dados pessoais, num total de 3.462 (três mil quatrocentas e quarenta e duas) operações, valores em contas digitais mantidos pela empresa vítima NU PAGAMENTOS S.A. (Nubank), conforme individualizado na representação das autoridades policiais (com especificação do montante subtraído e transferido por cada investigado), bem como de que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, possam ter, por meio da realização de múltiplas transferências bancárias fracionadas e da utilização de supostas contas "laranjas", ocultado e dissimulado a origem e propriedade dos valores provenientes do referido crime patrimonial. 
    Como foi pontuado pelas autoridades policiais, alguns dos ora representados, à época dos fatos, já eram investigados em outro inquérito policial (IP nº 01/2020 - DCCD/SEIC) por supostamente integrarem organização criminosa dedicada à pática de fraudes virtuais, atuante na cidade de Imperatriz/MA, e que teria, entre suas especialidades, os ataques de Phishing, uma conhecida manobra da criminalidade cibernética relacionada à prática de replicação fraudulenta de páginas virtuais de conhecidas empresas varejistas (v.g.: Lojas Americanas) com o intuito de, induzindo as vítimas a erro, ter acesso a dados privados como números de cartões bancários e senhas, e assim, obter vantagem econômica indevida, em detrimento do patrimônio dos ofendidos. 
    [...]
    Ainda durante o andamento da investigação, e após a deflagração ostensiva das operações policiais a ela associadas, chegou ao conhecimento da autoridade policial notícia-crime trazida pela empresa NU PAGAMENTOS S.A. comunicando a identificação de uma série de incidentes de invasão de contas de seus clientes que supostamente teriam sido praticadas com o mesmo modus operandi da referida organização criminosa. 
    Conforme se extrai da notícia-crime trazida pela empresa vítima Nubank e dos relatórios de análise de conteúdo, juntados à mídia de fls. 371, elaborados a partir da análise dos dados armazenados nos aparelhos celulares apreendidos nas residências de JONAS SILVA BEZERRA e WALLISON VIEIRA DE SOUSA, o esquema de fraude virtual que vitimou a fintech, dentre os vários outros tipos de ‘golpe’ supostamente aplicados pela mesma organização criminosa, se desenvolveria em diversas etapas e, em cada uma delas, envolveria diferentes grupos e/ou indivíduos responsáveis por tarefas específicas. 
    Primeiro, a organização criminosa supostamente contratava programadores para criar ‘telas’ (programas enviados por spams) que simulariam a página original do Banco Nubank, com o objetivo de capturar e enviar aos hackers os dados pessoais das vítimas. Essas ‘telas’, então, eram enviadas por operadores de ‘centrais de spams’ contratados pelo grupo para os aparelhos celulares das vítimas, por meio de mensagens de Whatsapp e de texto, solicitando que fizessem o recadastramento de suas contas junto ao Nubank. 
    Os dados pessoais e bancários fraudulentamente capturados, e denominados de ‘INFOS’, eram então encaminhados aos hackers para serem ‘virados’, ou seja, para que fossem utilizados para validar o acesso dos agentes criminosos às contas digitais das vítimas, a partir de novos aparelhos celulares, e, assim, possibilitar a troca de senhas e de e-mails. 
    Ressalte-se que, algumas das vezes, caso a vítima não enviasse a foto solicitada ou sendo ilegível, os hackers ainda faziam a ‘montagem’ de fotos, utilizando pessoas parecidas (chamas de ‘atores’ ou ‘dublês’) ou pegando imagens nas redes sociais dos ofendidos e fabricando documentos falsos para serem sobrepostos no arquivo a ser confeccionado. Segundo o relatório de extração, JONAS SILVA seria referência nessa prática. 
    Já com acesso à conta Nubank das vítimas, os agentes obtinham empréstimos em seus nomes e, em seguida, transferiam os valores para as contas bancárias de ‘laranjas’. Essas contas eram repassadas por supostos ‘agenciadores de laranjas’, agentes responsáveis por recrutar pessoas e abrir contas em seus nomes junto ao Nubank (muitos deles de outros estados), que eram contratados por JONAS SILVA e ganhavam uma comissão sobre o valor movimentado. 
    Por fim, os valores angariados nessas contas eram sacados, utilizados no pagamento de boletos bancários ou transferidos para outras contas, sendo ainda supostamente empregados na aquisição de veículos seminovos para revenda, compra de imóveis em nome de terceiros e outros bens e investimentos. 
    Os indícios de prática delitiva se encontram consubstanciados na documentação juntada pelos representantes, notadamente na cópia da notícia-crime e dos documentos apresentados pela empresa vítima NU PAGAMENTOS S.A., que trazem informações detalhadas sobre as contas de clientes que teriam sido ‘invadidas’ pelos referidos investigados, sobre os IP's utilizados pelos invasores (a maioria com login na cidade de Imperatriz/MA) e sobre as movimentações e contas bancárias (a maioria com cadastro inicial na cidade de Imperatriz/MA) utilizadas para receber e repassar os valores fraudulentamente desviados das vítimas. 
    Soma-se a isso o fato de que, com base nas informações repassadas pelas operadoras de internet acionadas pela autoridade policial, foi possível identificar que os números de IP (Internet Protocol) utilizados pelos invasores das contas digitais estavam vinculados, na data e hora dos fatos, ao cadastro dos citados imputados (clientes dos provedores) ou foram acessados a partir de aparelhos eletrônicos pertencentes a eles, conforme se extrai do relatório de análise técnica de dados de invasores e receptadores (fls. 294/363). 
    Os imputados WALLISON VIEIRA ("NEW"), MÁRCIO VIEIRA SOUZA ("WEB"), DENIS CARVALHO, WESLEY VIEIRA, WEBSON SILVA, JONAS SILVA ("MULLA KILL"), IAGO HENRIQUE FERREIRA, ITALLU FERNANDO SILVA, ALAN LIMA DE BRITO, MARCOS BRENDON, WALLISON DUARTE, JAIRO CAMPOS, WISSAE DA SILVA, MÁRCIO CAMPELO ("GAGO") e JADIELSON FERREIRA ("TRAKINO") também foram identificados como remetentes ou destinatários das mensagens eletrônicas descobertas nos relatórios de extração de aparelhos celulares (trazidos aos autos como prova emprestada), elaborados a partir da análise dos celulares apreendidos com os investigados do inquérito policial nº 01/2020 - DCCD/SEIC, cujo conteúdo aponta para a existência de vínculo criminoso voltado à prática de fraudes virtuais, notadamente contra a fintech NU PAGAMENTOS S.A., conforme descrito no relatório policial (fls. 230/267) e nos documentos juntados à já referida mídia. 
    Pontue-se que muitos dos supostos integrantes da organização criminosa participam juntos de grupos de aplicativos de mensagens (denominados ‘Mulla Grup’, ‘Corre Certo pelo Certo’, ‘10 Ocupados’ e ‘Banking Priv8’) criados por eles com o fim de compartilhar informações, orientar e coordenar a prática de crimes virtuais. Em algumas das mensagens eletrônicas identificadas, inclusive, é possível verificar a possível existência de certa hierarquia entre os investigados, uma vez que JONAS SILVA ("MULLA KILL"), por vezes, parece delegar funções para JAIRO CAMPOS BERLAMINO e LUCIVALDO GARCIA ("MAX"), além de acionar a participação de outros investigados em diferentes etapas no esquema criminoso. 
    Outro elemento de corroboração consiste, ainda, nas cópias dos termos de depoimentos prestados por JONAS SILVA BEZERRA e WALLISON VIEIRA DE SOUSA, ambos investigados no inquérito policial nº 01/2020 - DCCD/SEIC, os quais afirmaram ter conhecimento sobre as fraudes virtuais cometidas contra a empresa vítima, tendo o primeiro, inclusive, admitido a prática do crime e apontado o também investigado LUCIVALDO GARCIA DE MOURA ("MAX") como seu comparsa, narrando em detalhes o modus operandi das fraudes, além de ter afirmado que MÁRCIO VIEIRA ("WEB") também teria envolvimento na prática de crimes idênticos. 
    Portanto, em relação aos já referidos investigados, há indícios suficientes da prática criminosa como narrado pelas autoridades policiais, ressaltando-se que, ao valorar os elementos informativos no caso concreto, não se pode desconsiderar as especificidades próprias da criminalidade organizada, no seio da qual, em regra, se impõe um verdadeiro ‘código de silêncio’, que reduz, sobremaneira, a disponibilidade de fontes de prova (testemunhas, documentos, objetos etc.) e elementos de informação sobre as práticas delitivas, especialmente no caso de crimes praticados no ambiente virtual. 
    [...] 
    Não obstante isso, a identidade de modus operandi dos crimes por eles supostamente praticados e as condições semelhantes de tempo (outubro/2019 e maio/2020) e lugar de execução (cidade de Imperatriz/MA) indicam a possibilidade da existência do vínculo integrativo, a ser melhor esclarecido com o avançar das investigações. 
    [...]
    No todo considerado, entendo, por conseguinte, que os elementos de informação convergem para a parcial procedência das imputações delitivas atribuídas aos representados, nos termos supra, e que, nessa dinâmica, forjam o binômio justificante de materialidade e indícios de autoria necessário à decretação da prisão preventiva apenas em face de JONAS SILVA BEZERRA ("MULLA KILL"), MARCOS BRENDON NEVES AGUIAR, LUCIVALDO GARCIA ("MAX"), WALLISON VIIEIRA ("RUSSO"), GERCIVAN DA SILVA, EDUARDO FERNANDO SALES, DENIS CARVALHO BRINGEL, MÁRCIO VIEIRA DE SOUZA, DIOGO PEREIRA PAIVA, GUTHERRE OLIVEIRA, WESLEY VIEIRA, WEBSON SILVA, IAGO HENRIQUE FERREIRA, ITALLU FERNANDO SILVA ("DALUA"), ALAN LIMA DE BRITO, WALLISON DUARTE DE OLIVEIRA, JAIRO CAMPOS BERLAMINO, WISSAE DA SILVA, MÁRCIO CAMPELO ("GAGO") e JADIELSON FERREIRA ("TRAKINO"), enquanto fumus comissi delicti dos fatos noticiados (organização criminosa, furto mediante fraude e lavagem de capitais), da forma como exposto acima, nos termos do art. 312, in fine, do CPP. 
    2.3 Dos fundamentos da prisão preventiva e do perigo gerado pelo estado de liberdade (periculum libertatis) - art. 312 do CPP
    Prosseguindo no juízo de admissibilidade, não basta à fundamentação do decreto cautelar a mera justificação material de plausibilidade das imputações delitivas - ainda mais quando decorrente de um juízo de cognição meramente sumário -, exigindo-se a indicação de elementos concretos que fundamentem a necessidade, contemporaneidade e indispensabilidade da medida, bem como que demonstrem a insuficiência e inadequação das demais cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). Neste momento, então, passamos a aferir a presença do periculum libertatis, compreendido como o perigo concreto que a permanência dos representados em liberdade acarreta, seja para a segurança social, seja para a instrução criminal ou para a eficácia de eventual condenação dela decorrente. 
    O órgão ministerial, ao se manifestar sobre a representação da prisão preventiva, corrobora os termos requeridos pela autoridade policial, acrescentando que, no caso, a prisão preventiva se justifica para garantia da ordem pública, fundamento não suscitado originalmente pelas autoridades representantes. 
    Os elementos de convicção até então coligidos militam pela procedência dos fundamentos supra, indicando a concreta periculosidade ostentada pelos representados, razão pela qual a manutenção de suas liberdades impõe um elevado e inadmissível grau de ameaça à ordem pública, diante da gravidade do contexto de criminalidade organizada em que inseridos e das fraudes virtuais nele praticadas, bem como face ao concreto risco de reiteração delitiva (no caso daqueles já investigados nos autos do IP nº 01/2020 - DCCD/SEIC). Há, ainda, concreto risco de prejuízo à investigação e à instrução criminal, embora este não tenha sido suscitado pelas autoridades policiais ou pelo MPE, consistindo todos em fundamentos idôneos a justificar a expedição do decreto cautelar, como segue doravante explicado. 
    A gravidade concreta da criminalidade organizada se evidencia manifestamente pelo modus operandi da organização criminosa supostamente integrada pelos representados, pois trata-se de grupo com profícua atividade criminosa (só a notícia-crime dá conta de mais de 5.000 transações bancárias fraudulentas), alto grau de organização (os esquemas criminosos supostamente se desenvolvem em diversas etapas e envolvem diferentes núcleos criminosos), atuação em outros estados da federação (os relatórios policiais indicam a participação de agentes de outros estados, como é o caso dos ‘agenciadores de laranjas’ e das ‘centrais de spam’) e ampla rede de integrantes/colaboradores, muitos de identidade ainda ignorada, que são acionados a depender da demanda dos esquemas de fraude. 
    O mesmo se diga em relação à gravidade dos crimes de furto mediante fraude e de lavagem de capitais a eles atribuídos, que incrementa a periculosidade de todos que concorreram para sua prática, notadamente diante do alto grau de planejamento da empreitada criminosa, que envolve a utilização de contas bancárias ‘laranjas’ para o recebimento e a movimentação dos valores ilegalmente subtraídos, em múltiplos e diferentes tipos de operações bancárias (pagamento de boletos, transferências etc.), visando o fracionamento e a pulverização desse montante, bem como diante do acentuado número de agentes envolvidos e do fato de terem sido praticados quase que inteiramente em meio virtual (que facilita a destruição e ocultação de vestígios), razão pela qual entendo que a gravidade concreta destes crimes, que ultrapassa os limites abstratamente previsto pelos respectivos tipos penais, também serve para justificar a imposição da cautelar pessoal em face dos representados.
    O risco concreto de reiteração delitiva, do mesmo modo, se apresenta especialmente acentuado face aos indícios de atividade criminal grave reiterada, habitual e profissional desses agentes. Ressalte-se que os fatos criminosos ora apurados foram praticados enquanto pendente o inquérito policial nº 01/2020 e após a decretação da prisão temporária de MARCOS BRENDON, DAVID OLIVEIRA, JONAS SILVA, WALLISON VIEIRA e GERCIVAN DA SILVA, o que não representou fator inibidor da reiteração criminosa, autorizando-se concluir que, em liberdade, esses imputados possivelmente encontrarão os mesmos estímulos voltados à manutenção das atividades criminosas. 
    Ressalta-se que a existência de ações penais e inquéritos policiais em andamento, assim como de registro da prática de atos infracionais, é plenamente admitida como fundamento à decretação da custódia cautelar, vez que é pacífico na jurisprudência pátria sua qualidade como elemento capaz de demonstrar o risco concreto de reiteração delitiva e justificar a imposição da medida prisional. Conforme entendimento assente no STF e STJ: 
    [...]
    Relevante asseverar, outrossim, que a jurisprudência do STJ é sedimentada no sentido de que a cautelar prisional pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos caos de reiteração delitiva e em que se evidenciada a periculosidade concreta do agente, por conta do modus operandi e da participação em organização criminosa, como é o caso dos representados: 
    [...]
    Ademais, a complexidade, o modus operandi (quase que exclusivamente virtual) e o aparente grau de organização do grupo investigado, outrossim, sustentam convicção no sentido de que a necessidade de desarticulação definitiva do esquema criminoso consiste, igualmente, em fundamento legítimo à decretação da prisão cautelar dos representados, devendo ser considerada para fins de proteção da ordem pública, como forma de interromper ou, pelo menos, diminuir a reiteração delitiva e a atuação dos integrantes da organização criminosa ora investigada. É nesse sentido a jurisprudência dos Tribunais Superiores: 
    [...]
    Entendimento nesse sentido se sustenta diante do relevante papel desempenhado pelos imputados na manutenção das atividades da ORCRIM, seja em funções de articulação intelectual, seja de programação, seja de ‘virar’ INFO's, seja de recebimento de valores transferidos e outras tarefas, razão pela qual a segregação cautelar deles possivelmente representaria um desajuste crítico na atuação do grupo criminoso. 
    No que diz respeito ao fundamento da prisão para conveniência da instrução criminal, entendo que, mais do que para a conveniência, a prisão cautelar no caso decorre de efetiva necessidade da apuração criminal relativa à criminalidade organizada, notadamente quando praticadas no meio virtual, tornando seu alcance e atuação acentuadamente gravosos e invasivos. 
    Como se observa dos autos, a suposta organização criminosa teria atuação predominantemente, senão inteiramente, pautada em atividades no meio virtual, ou seja, que se articula de modo remoto, razão pela qual é seguro acreditar que a maior parte do corpo de delito dos crimes praticados por seus integrantes possivelmente consista em arquivos e dados virtuais, muitas vezes armazenados na própria internet, podendo ser acessados de qualquer lugar do mundo e a qualquer momento. 
    Tal situação torna extremamente delicada e vulnerável a coleta de elementos informativos sobre essas práticas criminosa, pois, como se pode perceber, os agentes possuem amplas possibilidades de ingerência e manipulação dos arquivos e dados que, em última análise, consistem nos próprios vestígios do crime, risco que não pode ser afastado satisfatoriamente por nenhuma outra medida, senão a segregação cautelar, e que tampouco pode ser suportado, em sacrifício do interesse público na persecução de crimes graves e que, atualmente, se apresentam extremamente ofensivos e de difícil apuração. 
    Assim, existe a concreta probabilidade de que os investigados, caso mantidos em liberdade, pelo menos nesta fase inicial das investigações, venham a mudar senhas em contas virtuais, apagar arquivos, documentos e informações, principalmente aquelas armazenadas em nuvens na internet, retirar valores de contas desconhecidas ou de algum modo prejudicar o inquérito policial, que depende de um trabalho técnico pericial que demandará, inevitavelmente, algum tempo para ser concluído, considerando o número de equipamentos eletrônicos provavelmente utilizados pelos imputados, bem como a possível existência de impeditivos ao pronto acesso desses dispositivos, como senhas e outros mecanismos de privacidade, e a necessidade de se proceder ao vasculhamento e periciamento abrangente destes. 
    A periculosidade evidenciada pelos investigados, com atuação voltada à obtenção fraudulenta de dados privados de diversas pessoas no país, à invasão de softwares de instituições financeiras e à realização de múltiplas operações bancárias de diversas titularidades, pulverizando o proveito criminoso e dificulta sobremaneira o rastreamento desses valores, somada à impossibilidade de monitoramento real das atividades dos representados, caso mantidos em liberdade, e à ausência de detalhes claros acerca da extensão dessa possível organização criminosa, indicam a segregação cautelar como única forma de resguardar a imaculabilidade das fontes de prova a serem apreendidas e periciadas. 
    A contemporaneidade dos fatos criminosos ora apurados é evidente, tendo em vista que praticados em tempo recente outubro/2019 e maio/2020, assim como são recentes os relatórios de extração e as informações prestadas pelos provedores de internet que permitiram a identificação da maioria dos investigados, servindo para justificar, concretamente, a necessidade da aplicação da cautelar prisional, nos termos do art. 315, §1º, do CPP.” (eDOC 11, p. 9 – 30, grifei)
    Dos excertos colecionados, depreende-se que a prisão preventiva fora decretada para garantia da ordem pública e para conveni